Tribunal: STF
Processo: RE 883233
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – SUJEITO ATIVO – PRECEDENTE. O Tribunal, por meio do denominado Plenário Virtual, rejeitou a repercussão geral da matéria relativa a elucidar-se o local de recolhimento do Imposto sobre Serviços, assentando a natureza legal da controvérsia – Agravo de Instrumento nº 790.283/DF, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, manifestei-me pela inadequação da repercussão geral na espécie, presente exame de agravo.  



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.